Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DOS TERMOS PACTUADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. Alega o recorrente que o consumidor efetuou o pagamento da última parcela do acordo com atraso, razão pela qual, em virtude da quebra do acordo celebrado, deve ser reformada a sentença para afastar a declaração de inexistência de débitos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32125388). Custas e preparo recolhidos (ID 32125389 e 32125389). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. As partes celebraram acordo extrajudicial para quitação de débito decorrente de cartão de crédito, restando o consumidor obrigado ao pagamento de oito parcelas no valor de R$ 318,13 (trezentos e dezoito reais e treze centavos) cada. O recorrido efetuou o pagamento da última parcela, com vencimento em 13/08/2020, em 01/09/2020, razão pela qual o recorrente requer o reconhecimento da quebra do acordo.

4. Em que pesem as alegações do recorrente, merece ser confirmada a sentença em atenção à Teoria do Adimplemento Substancial, que tem por objetivo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão do inadimplemento ínfimo da obrigação, afastando o exercício abusivo do direito.

5. No caso, foram tempestivamente pagas sete das oito parcelas pactuadas, sendo a última prestação quitada com poucos dias de atraso. Dessa forma, adequada a sentença que reconheceu a continuidade da vigência do acordo de parcelamento de dívida, tendo em vista a boa-fé do consumidor e o inadimplemento ínfimo.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários em face da ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.